Tribunal: TJMT
Processo: 1021458-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021458-69.2020.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ISMAEL DELMONDES FILHO
RECORRIDA: CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA e ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS EXECUTADAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A CODEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Athletic Way Comércio de Equipamentos para Ginástica e Fisioterapia Ltda., em recuperação judicial, e determinou a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, além do desbloqueio de valores penhorados. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que a execução prossiga em face da executada solidária Ciclo Kuhm Comércio e Serviços de Equipamentos Fitness Ltda. – ME, mantendo-se o desbloqueio apenas quanto à executada em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial de uma das executadas impede o prosseguimento da execução contra a codevedora solidária; e (ii) estabelecer se o desbloqueio dos valores penhorados deve se restringir à executada em recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação solidária permite que a execução seja direcionada contra qualquer um dos devedores, independentemente da recuperação judicial de um deles, assegurando ao codevedor que adimplir a dívida o direito de regresso.
O artigo 71 da Lei n.o 11.101/2005 não impede a continuidade da execução contra os devedores solidários, pois a recuperação judicial apenas suspende a cobrança em face da empresa recuperanda, não afetando os coobrigados.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo 885 e a Súmula 581, reconhece a autonomia das obrigações dos garantidores solidários, permitindo a continuidade da execução contra eles.
Diante da existência de responsabilidade solidária, o desbloqueio de valores deve alcançar apenas a executada em recuperação judicial, garantindo a continuidade da execução contra a outra devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial de uma das executadas não impede o prosseguimento da execução contra a codevedora solidária, em razão da autonomia das obrigações. 2. O desbloqueio de valores deve ser restrito à executada em recuperação judicial, permitindo-se a continuidade da execução contra a outra devedora."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.101/2005, arts. 70 e 71; CF/1988, art. 179.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 08.05.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021458-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.355/0001-98 (RECORRENTE), ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 86.736.568/0001-90 (RECORRENTE), SERGIO ALEXANDRE DEMMER - CPF: 682.854.349-15 (ADVOGADO), HENRIQUE STEINHAUSER AGUSTINI - CPF: 097.757.099-11 (ADVOGADO), ISMAEL DELMONDES FILHO - CPF: 514.159.171-91 (RECORRIDO), AMANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.472.431-40 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.355/0001-98 (RECORRIDO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 86.736.568/0001-90 (RECORRIDO), HENRIQUE STEINHAUSER AGUSTINI - CPF: 097.757.099-11 (ADVOGADO), SERGIO ALEXANDRE DEMMER - CPF: 682.854.349-15 (ADVOGADO), AMANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.472.431-40 (ADVOGADO), CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.355/0001-98 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ISMAEL DELMONDES FILHO - CPF: 514.159.171-91 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025